Tribunal: TJES
Processo: 5020471-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020471-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI RODRIGUES DE LIMA
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA (DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE/BAIXA DOS CONTRATOS E RESTITUIÇÃO SIMPLES). INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA AUTORA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479/STJ) RECONHECIDA, SEM PREJUÍZO DA MODULAÇÃO QUANDO CONFIGURADA CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. DEPOIMENTO E CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIAM CONTRIBUIÇÃO DA CONSUMIDORA PARA O EVENTO DANOSO, AO FORNECER DADOS E EFETUAR PAGAMENTOS A TERCEIROS SEM PRÉVIA CONFIRMAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO EM DOBRO INAPLICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA COMO MEDIDA EQUITATIVA E SUFICIENTE À RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020471-32.2025.8.08.0048

RECORRENTE
: IRACI RODRIGUES DE LIMA

RECORRIDO:
BANCO DIGIO S.A., JV FINANÇAS E OUVIDORIA LTDA

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR, APENAS O MITIGA. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

No caso, embora a consumidora tenha sido vítima de engenharia social, fornecendo dados a terceiros, houve falha na segurança da instituição financeira ao aprovar operações de crédito vultosas, fora do perfil da correntista idosa e hipossuficiente, sem as devidas cautelas.

Os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, comprometendo verba de natureza alimentar, ensejam dano moral, pois ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

O reconhecimento da culpa concorrente da vítima (art. 945 do CC) serve como critério para a fixação do
quantum
indenizatório, mas não para excluir a reparação. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, considerando a existência de engano justificável diante da aparência de regularidade da contratação digital e a concorrência da consumidora para o evento danoso.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
IRACI RODRIGUES DE LIMA
em face da sentença de evento ID 16224401 que, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, declarou a inexistência dos débitos e determinou a restituição simples dos valores, mas indeferiu o pedido de danos morais sob o fundamento de culpa concorrente.

Nas razões recursais (ID 16224404), a recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a indenização por danos morais e determinada a restituição em dobro, alegando a natureza alimentar do benefício e a falha grave da instituição.

Contrarrazões apresentadas (ID 16224412), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que presentes os requisitos legais, considerando sua condição de aposentada com rendimentos modestos, corroborada pelos documentos dos autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece parcial reforma.

A fraude bancária restou incontroversa. A instituição financeira recorrida permitiu a contratação de empréstimos que fogem ao perfil da consumidora, idosa e de baixa renda, falhando em seu dever de segurança e vigilância nas operações digitais. Aplica-se, inegavelmente, o disposto na Súmula 479 do STJ.

O juízo de origem reconheceu acertadamente a nulidade dos contratos e a necessidade de retorno ao
status quo ante
. Contudo, ao negar os danos morais, data vênia, não aplicou a melhor justiça ao caso concreto.

Os descontos mensais indevidos incidiram diretamente sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, verba de caráter estritamente alimentar e de valor reduzido (aproximadamente um salário mínimo). Tal fato gera privação de recursos essenciais à subsistência, configurando abalo que transcende o mero dissabor cotidiano. A jurisprudência pátria e destas Turmas Recursais é firme no sentido de que a privação de verba alimentar por falha bancária gera dever de indenizar.

Entretanto, deve-se sopesar a conduta da própria autora que, iludida por terceiros, contribuiu para o êxito do golpe ao realizar transferências e fornecer dados, caracterizando a culpa concorrente prevista no art. 945 do Código Civil. Tal circunstância não exclui a responsabilidade do Banco (que possui o risco do empreendimento), mas deve influir na fixação do valor da indenização.

Assim, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que considero adequado para compensar o sofrimento da autora e punir a desídia da ré, já ponderada a contribuição da vítima para o evento.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, mantenho o entendimento da sentença. A contratação, embora fraudulenta, revestiu-se de aparência de legalidade sistêmica (contratação digital, documentos, selfie), o que, aliado à participação da autora, configura hipótese de engano justificável, afastando a má-fé necessária ou a conduta contrária à boa-fé objetiva flagrante que justificaria a penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC neste ponto específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e CONDENAR a recorrida BANCO DIGIO S.A. ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual/relação existente) ou do evento danoso (se considerado extracontratual), mantendo-se a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à restituição simples.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)